Tribunal: TCU
Processo: 000.082/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação prolatada por meio de subitem de Acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação prolatada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marcellus José Barroso Campelo, Silvio Romano Benjamin Junior e Anoar Abdul Samad; 9.2. declarar, de ofício, a insubsistência do subitem 9.2 do Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara , bem como do subitem 9.2 do Acórdão 18893/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis; 9.4. apensar definitivamente, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao TC- Processo 021.089/2020-5 .